Tribunal: STF
Processo: HC 245824
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-07
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Carlos Andre Avelar de Freitas contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 770.365/PE (doc. 5, pp. 222-228).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] no contexto da Operação Hydra, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial no Combate às Organizações Criminosas – GAECO a fim de apurar suposta organização criminosa formada para a prática de crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e outros correlatos, foi determinada a Medida Cautelar de Busca e Apreensão e Prisão Preventiva n. 0020105-69.2021.8.17.2990 em face de dezoito investigados, dentre eles o ora paciente [...] (doc. 5, p. 156 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    O presente pedido de habeas corpus tem por base a necessária anulação da medida de Busca e Apreensão, carente de fundamentação idônea, em razão da sua ilegalidade, por impor, ao Paciente, medida constritiva lastreada em argumentos superficiais e generalistas, sem qualquer individualização de condutas, inábeis a manter sob o poder estatal o material apreendido, ao passo de declarar o material arrecadado, por consequência, ilícito.



    [...]



    5 – In casu, a decisão vergastada foi consubstanciada em elementos genéricos, completamente construída sem fundamentação alguma, ausente de individualização das condutas, especialmente em relação ao Paciente Carlos André Avela de Freitas e/ou indexação de empresa de sua responsabilidade, deixando assim de preencher os mínimos requisitos indispensáveis a respaldar a cautelaridade da medida urgente, vejamos (Número do documento: 21092316291573900000087247847):



    “O Grupo de Atuação Especial de Combate as Organizações Criminosas – GAECO, inicialmente, interpôs a Medida Cautelar tombada sob o n. 0010429-97.2021.8.17.2990, através da qual, em decorrência de investigações procedidas, através das quais haviam notícias sobre a existência de uma Organização Criminosa voltada para a prática de crimes, especificamente, utilizando-se de empresas, serem praticados crimes de sonegação fiscal, apropriação indébita, de natureza tributária, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e crimes correlatos. Em decorrência da Medida Cautelar Sigilosa pleiteada foi deferido o pedido de afastamento do sigilo bancário e fiscal, dando-se sequência as investigações, fundadas em relatório técnico elaborado pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro—LAB-LD do MPPE, constatando-se, inclusive através das redes sociais abertas, comportamentos e modo de vida incompatível ao declarado aos órgãos de fiscalização e arrecadação.



    Em suma, em decorrência das investigações procedidas, o GAECO interpôs nova Medida Cautelar, por dependência àquela tombada sob o n. 0010429-97.2021.8.17.2990, vindo, em decorrência das provas até então obtidas, oferecer a devida representação sobre a pertinência em decretar-se a Busca e Apreensão, assim como a prisão preventiva em desfavor de alguns dos nominados, pelo que passo a decidir.



    Tem-se que, em decorrência das investigações até então procedidas que existe uma verdadeira organização criminosa visando, exclusivamente, fraudar os cofres públicos, com simulações sobre venda simulada com o fito de gerar crédito tributário, realizando operações fraudulentas que visam a supressão ou redução do pagamento de tributos, emitindo notas fiscais referentes a transações inexistentes ou valores não correspondentes, gerando créditos fictícios a serem usados em negociações futuras, acarretando, com essas fraudes, não só um prejuízo ao Erário Público, como enriquecimento ilícito para si ou para os seus integrantes.



    Tem-se, portanto, que, em decorrência das investigações realizadas, as representações devem ser deferidas.



    Em vista do exposto, com fundamento nas normas legais, inclusive à luz das disposições do Artigo 240, Parágrafo 1°, e respectivos Incisos, do CPP, em razão da reiteração das condutas criminosas, sendo pertinente a decretação da medida, a fim de evitar-se o perecimento das provas, bem como a fim de evitar-se o extravio, danificação ou perdimento de documentos, registrando-se a habitualidade das condutas criminosas decreto a BUSCA E APREENSÃO nos endereços indicados na exordial, apreendendo-se Livros Fiscais, documentos fiscais e bancários, máquinas de cartões de crédito, dispositivos utilizados para armazenamento magnético, CPUs, fitas magnéticas, CDRoom, discos óticos, celulares, notebooks e tudo o mais que se fizer necessário para o total esclarecimento dos fatos relatados e objeto das investigações.



    De igual forma, entendo como pertinente e necessária a decretação da PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de MIGUEL VIEIRA DE SOUZA FILHO e EDUARDO HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, por haverem indícios suficientes de integrarem uma organização criminosa voltada para a prática de crimes contra a ordem tributária e crimes conexos, realizando operações fraudulentas, em detrimento dos cofres públicos, realizando operações que fraudam os cofres públicos, além de, ao se locupletarem com a prática criminosa, proporcionam enriquecimento para si e para outrem, num verdadeiro esquema de enriquecimento e atos de lavagem de dinheiro, agindo de forma reiterada como tal, considero como presentes os pressupostos legais previstos no Artigo 311 e seguintes do CPP.



    Por fim, considero que, ao permanecerem em liberdade, nada impede que deem sequência aos graves crimes, procedam a destruição ou falsificação de provas, além de darem continuidade ao comando da organização criminosa, trazendo prejuízos à instrução processual e a exata aplicação da Lei Penal.



    Expeçam-se os competentes Mandados de Prisão e de Busca e Apreensão, devendo os preventivados serem recolhidos às unidades prisionais deste Estado, autorizando, à autoridade que preside as investigações, requisitar e proceder a condução dos preventivados ou as respectivas ouvidas no interior da Unidade, para que prestem as declarações que considerar necessárias, objetivando o total esclarecimento dos fatos.



    Fundada na norma legal, em razão do deferimento, expeçam-se os competentes mandados de busca e apreensão para os endereços indicados pela autoridade que preside as investigações.



    De igual forma, autorizo ainda a realização de análise e extração de dados dos equipamentos, documentos, máquinas, dentre outros, a serem apreendidos pelo Laboratório de Análise forense do GAECO, bem como a quebra das respectivas senhas e acesso aos dados constantes nos e-maus [sic], redes sociais, bem como acesso àqueles armazenados em nuvens. 



    Após a expedição dos mandados, aguarde-se as conclusões das investigações, devendo a autoridade atentar-se sobre o prazo para conclusão das investigações.



    Olinda, 21 de Setembro de 2021.



    Ângela Maria Teixeira de C. Mello



    Juíza de Direito”.



    6 – Inobstante ao flagrante constrangimento ilegal, com fito em preservar as instâncias e reprochar a coação sofrida pelo Paciente, impetrou-se ordem de habeas corpus no eg. Tribunal de Justiça de Pernambuco, contudo, à unanimidade, foi denegada a ordem (e acresceu argumentos à decisão vergastada), assim:



    HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LAVAGEM DE DINHEIRO E CONEXOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO GENÉRICA E EXTRA PETITA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.



    7 - Irresignado com os termos do acórdão alhures transcrito, em favor do ora Paciente foi impetrado habeas corpus no c. STJ, indigitada autoridade coatora, onde, ao ser recebido o mandamus, o Douto Relator, Ministro Messod Azulay Neto, através de decisão monocrática denegou a ordem, ao considerar que não foi constatada a flagrante ilegalidade exposta na inicial, com a máxima vênia, nesses termos: [...].



    8 – Diante disso, se mostrou imperiosa a necessidade de interposição de Agravo Regimental, em prol de ser revista a decisão supramencionada, sobretudo para que a tese mandamental fosse enfrentada pelo Colegiado do STJ, uma vez ter restado inequivocamente demonstrado a ilegalidade da ordem de busca e apreensão quanto a sua construção genérica e indiscriminada, entretanto, contrariamente ao que se expõe, a 5ª Turma do Tribunal Superior, negou provimento ao recurso, verbis: [...].



    É o que se tem a relatar, a despeito da suplantação dos fundamentos.



    Daí a presente irresignação nesse repisado writ. (doc. 1, pp. 2-9 – grifei).  



    Ao final, requerem:  



    ISTO POSTO, é que seja, ao ora Paciente, concedida a ordem de habeas corpus, nos moldes do art. 647 e seguintes do CPP, em prol de anular a decisão per relationem proferida na cautelar inominada nº 0020105-69.2021.8.17.2990, além de declarar inválida e ilegal a busca e apreensão, por completa generalidade, extra petita, carente de fundamentação, à mercê de contemporaneidade, inobstante a indevida suplementação dos argumentos pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, e manutenção pela Corte Superior, com a determinação do desentranhamento dos respectivos auto de apreensão e relatórios de análise de material apreendido (até então não conhecidos), sendo inutilizados, e apagadas todas as cópias ou espelhamentos de documentos, computadores e demais dispositivos eletrônicos, e a restituição de todos os bens apreendidos, por consequência ao reconhecimento da ilicitude das provas obtidas. (doc. 1, pp. 18-19).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO HYDRA. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA. CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ARTIGO 240, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. INVIABILIDADE. JULGAMENTO EM MESA DO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DESPROVIDO. I – A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça possui o firme entendimento de que “A decisão que autoriza a medida de busca e apreensão deve conter fundamentação concreta, com demonstração da existência dos requisitos necessários para a decretação, a fim de satisfazer o comando constitucional estabelecido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.” (AgRg no HC n. 885.841/MA, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 19/4/2024.). II – No caso dos autos, as instâncias ordinárias consideraram pertinentes os argumentos trazidos pelo Parquet estadual para deferir a referida medida cautelar de busca e apreensão, tendo em vista a existência de fortes e veementes indícios de movimentação financeira irregular, de constituição de empresas com o objetivo de fraudar os órgãos fiscais e, com isso, da prática dos crimes de sonegação fiscal, apropriação indébita tributária, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, tendo o agravante, supostamente, participação relevante. III – Ao autorizar a medida, a Magistrada de primeiro grau fez expressa referência aos elementos indiciários já anteriormente colhidos por meio do afastamento do sigilo bancário e fiscal dos envolvidos. Além disso, a medida foi considerada imprescindível para o aprofundamento das investigações, bem como para evitar a reiteração das condutas criminosas e o perecimento das provas, como o extravio, danificação ou perdimento de documentos. IV – A decisão que autorizou a medida cautelar, portanto, se encontra suficientemente fundamentada e em consonância com o disposto no artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal, diante dos vultosos indícios de participação dos investigados nos crimes a eles imputados. V – Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos. VI – É incabível o pedido de intimação prévia da data de realização da sessão de julgamento do recurso, porque o julgamento do agravo regimental na esfera criminal, embora admita a sustentação oral, independe de prévia inclusão em pauta, uma vez que são levados em mesa para julgamento, nos termos do artigo 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental desprovido. (doc. 5, pp. 222-223 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois se alinha à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que é firme no sentido da:  



    [...] legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial. (RHC 117.039/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/12/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. Não há ilegalidade na decisão que determina medida de busca e apreensão, com escopo certo e determinado, imprescindível para a completa elucidação de indícios de autoria e materialidade delitiva. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 208.692 AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/8/2023 – grifei).  



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio. Trancamento de ação penal. Medida cautelar de busca e apreensão. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido da “legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial” (RHC 117.039, Relª. Minª Rosa Weber). 3. O STF já decidiu que, “[u]ma vez constatado não estar a busca e apreensão lastreada apenas em denúncia anônima, considerada a realização de diligências preliminares voltadas a apurar a veracidade do veiculado, não surge ilegalidade (RHC 161.146, Rel. Min. Marco Aurélio). 4. Hipótese de medida cautelar de busca e apreensão deferida no curso de ação penal proposta pela prática, em tese, do crime de homicídio. Para dissentir das conclusões das instâncias precedentes quanto a existência de investigações preliminares que justificaram a imposição da medida cautelar, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.046 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/2/2023 – grifei).  



    No caso, portanto, não verifico ilegalidade flagrante na medida de busca e apreensão decretada pelo juízo de primeiro grau, pois mostrou-se necessária à descoberta de objetos necessários à prova de infração e, ainda, para colher qualquer outro elemento de convicção, nos exatos termos do art. 240, § 1º, e e h, do Código de Processo Penal.  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de setembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator